Tribunal: TJPA
Processo: 0009165-64.2017.8.14.0049
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3531 - Falsificação de documento público
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO ? ART. 297 DO CPB - RECURSO DA DEFESA ?? DOSIMETRIA ? READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? INOCORRÊNCIA ? PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE VIABILIZARAM O INCREMENTO DA PENA BASE MANEJADA (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) ? INTELIGENCIA DA SUMULA 17/23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA ACUSADA EM 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 80 DIAS MULTA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO (ART. 43,IV E VI DO CP - DECISÃO UNÂNIME.I ? Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo incriminador narrado na inicial, não há dúvidas de que a ré, livre e conscientemente, praticou o delito previsto no art. 297 do CP; II ? O decisum analisou perfeitamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base da apelante um pouco acima do mínimo legal (03 anos) em razão da presença de circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) expressamente mencionada e analisada na sentença objurgada, que segue mantida em todos os seus fundamentos; III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré no evento criminoso, razão pela qual segue condenada a pena de 02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 80 DIAS MULTA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO (ART. 43, IV E VI DO CP).IV - Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°
COMARCA DE ORIGEM:SANTA IZABEL/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0009165-64.2017.814.0049.
APELANTE: ADINA CAROLINE ALBUQUERQUE GONZAGA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL - CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO - ART. 297 DO CPB -
RECURSO DA DEFESA
-- DOSIMETRIA - READEQUAÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL - INOCORRÊNCIA - PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE VIABILIZARAM O INCREMENTO DA PENA BASE MANEJADA (CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME) - INTELIGENCIA DA SUMULA 17/23 DO TJPA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO Da ACUSADa EM
02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 80 DIAS MULTA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO (ART. 43,IV E VI DO CP - DECISÃO UNÂNIME.
I - Devidamente comprovadas a materialidade e a autoria, bem como o elemento subjetivo exigido pelo tipo incriminador narrado na inicial, não há dúvidas de que a ré, livre e conscientemente, praticou o delito previsto no art. 297 do CP;
II - O
decisum
analisou perfeitamente as circunstâncias judiciais, fixando a pena-base da apelante um pouco acima do mínimo legal (03 anos) em razão da presença de circunstâncias desfavoráveis (culpabilidade e circunstâncias do crime) expressamente mencionada e analisada na sentença objurgada, que segue mantida em todos os seus fundamentos;
III - Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré no evento criminoso, razão pela qual segue condenada a pena de
02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME ABERTO E 80 DIAS MULTA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO (ART. 43, IV E VI DO CP).
IV - Recurso conhecido e improvido.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Exmo. Des. Milton Nobre.
Belém, 15 de dezembro de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

ADINA CAROLINE ALBUQUERQUE GONZAVA,
foi julgada e ao final condenada à pena de
02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO (ART. 43, IV E VI DO CP) COSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA,
como incursa nas sanções punitivas do artigo 297 DO CPB. Inconformada, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel/PA.

A combativa defesa asseverou que a dosimetria adotada deveria ser readequada ao mínimo legal, devido as irregularidades na fundamentação. Assim, diante do vício de fundamentação, necessário a readequação da pena base aferida aos patamares mínimos.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo seu improvimento. Nesta superior instância, o
custo legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À revisão.

É o relatório e peço a inclusão do presente feito na
PAUTA VIRTUAL DE JULGAMENTOS.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Noticia a peça policial que no dia 22 de setembro de 2017, por volta de 10h30, o gerente de segurança Rubens Teixeira Maués Junior, lotado no Complexo Prisional de Americano, apresentou a denunciada ADINA CAROLINE ALBUQUERQUE GONZAGA perante a autoridade policial por ter sido surpreendida quando tentava entrar no Complexo Penitenciário de Americano para visitar o interno Marlirio Benaia Freire Barbosa, utilizando-se, para tanto documentos falsos emitidos em nome de LUANA DILUBIA FREIRE BARBOSA. Consta dos autos que a agente penitenciária Carla Juliane Da Silva Corrêa estava de serviço na revista de visitantes, oportunidade em que a denunciada se apresentou, portando RG e CARTEIRA DE VISITANTE falsificada em nome de Luana Dilubia Freire Barbosa.

Percebendo que o referido documento apresentava indícios de falsificação na parte da fotografia, a agente imediatamente comunicou o fato ao gerente de segurança Rubens, o qual realizou uma pesquisa no INFOPEN, momento em que constatou que a fotografia constante do referido cadastro não correspondia com a fotografia da mulher que se apresentava como LUANA.

Ao ser indagada, a denunciada confessou que se chamava ADINA, e declarou ser menor de idade, informando que pretendia visitar o interno Marlirio Benaia Freire Barbosa, razão pela qual se valeu dos documentos de LUANA, irmã do interno. Diante da situação de flagrante, o gerente de segurança conduziu a denunciada á Delegacia de Polícia, a fim de que fossem observadas as medidas de praxe.

Ao ser ouvida em sede de interrogatório policial, a denunciada confessou a autoria do crime. Aduziu que mantêm um relacionamento com o interno Marlirio, porém não possui a carteirinha de visitante e por esse motivo adulterou os documentos de sua cunhada, mudando a foto original, porem Luana não sabia do crime. Confessou ainda que mentiu ao declarar que era menor de idade, pois estava com medo de ser presa.

Devidamente processados, a ré
ADINA CAROLINE ALBUQUERQUE GONZAVA,
foi condenada à pena de
02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO (ART. 43, IV E VI DO CP) COSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA,
como incursa nas sanções punitivas do artigo 297 DO CPB. Inconformada, interpôs o presente apelo, visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DA FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

DOSIMETRIA

Cediço observar, que a combativa defesa, não contestou os termos da acusação, quanto a autoria e a materialidade, restando como matérias incontroversas. Contudo insurgiu-se contra a dosimetria implementada, senão vejamos:

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O
Código Penal
não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas em grau recursal, compete o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores.

Necessário ainda repisar que o ordenamento jurídico pátrio não vinculou o Julgador a nenhuma forma tabelada para arbitrar a quantidade de pena a cada circunstância judicial negativa, o Princípio da Razoabilidade, marcado pelo "bom senso e vedação de medidas excessivas" deve ser sempre a diretriz predominante na dosagem da reprimenda na 1ª fase do sistema trifásico, ao passo que existindo balizas negativas, é inflexível o deslocamento da pena-base do montante mínimo legal.
"A exasperação da pena-base não se dá por critério objetivo ou matemático, uma vez que é admissível certa discricionariedade do órgão julgador, desde que vinculada a elementos concretos" (AgInt no HC 352.885/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/6/2016). 5. Agravo regimental desprovido.

In casu
, conveniente transcrever o decisum objurgado na parte controvertida para uma melhor análise, senão vejamos:
(...) 1.1 Culpabilidade DESFAVORÁVEL, pois a acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar;
1.2 Antecedentes FAVORÁVEIS, dada a ausência de elementos suficientes (certidão de antecedentes) para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.3 Conduta Social FAVORÁVEL, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
1.4
Personalidade, enquanto índole do acusado, maneira de sentir e agir do mesmo, considero-a, em seu benefício, FAVORÁVEL, dado a ausência de laudos psicológicos/psiquiátricos, de formação e informações adequadas ao presente julgador;
1.5 Motivo do crime FAVORÁVEL, não havendo elementos adequados para se perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de ingressar irregularmente num estabelecimento penal, o que é inerente a ideia ordinária do tipo penal.
1.6 Circunstâncias da infração penal DESFAVORÁVEIS, pois o crime fora perpetrado dentro de um estabelecimento penitenciário, tornando a ação mais reprovável do que já é;
1.7. Consequências do crime FAVORÁVEIS, pois não identificamos maiores danos à coletividade;
1.8. Comportamento da Vítima FAVORÁVEL, pois tal circunstância não pode ser considerada em detrimento da acusada, conforme reiteradas decisões dos tribunais.
À vista das circunstâncias acima expostas, fixo a pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa.

Dentro desses parâmetros, o juízo aferiu a pena base em 03 anos de reclusão e pagamento de 97 dias multa, devido subsistirem vetores desfavoráveis a ré (culpabilidade e circunstâncias do crime), as quais autorizam o incremento da pena nesse ponto.

Prudente observar, que o modulador da culpabilidade foi desfavorável, "pois a. acusada, ao tempo do crime, tinha plena consciência dos efeitos maléficos de seus atos, tendo praticado a ação sem nenhum juízo de reprovabilidade, embora tivesse condições de assim não atuar". Depreende-se dos autos que a ré, utilizando-se de um documento falso tentou entrar em uma penitenciária, extrapolando os limites do razoável, pela natureza do estabelecimento que tentou burlar, qual seja, uma penitenciária, de modo consciente, mesmo podendo agir de modo diverso, o mesmo raciocínio deve ser aplicado ao vetor das circunstâncias do crime. Nesse passo, não há qualquer reparo a se efetivar nas razões do modulador, seguindo irretocável a fixação da pena-base acima do mínimo legal.
Súmula nº 23 "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal".
E ainda:
STJ - HABEAS CORPUS HC 94757 MG 2007/0271532-8 (STJ) Data de publicação: 09/03/2009 Ementa: HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES COMETIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. VALIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. 1. À luz dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, bem como dos arts. 5º, XLVI, e 93, IX, da CF/88, não é nula a sentença que, embora sucintamente, apresenta motivação apta a justificar a fixação da sanção básica em patamar superior ao mínimo legal. 2. Ordem denegada.

Dando seguimento ao cálculo dosimétrico, a pena foi atenuada em 1/6, em face da confissão da ré, onde o
quantum
da pena restou aferida em 02 anos e 06 meses de reclusão e pagamento de 80 dias multa.

Desta forma, diante dos fatos e das provas dos autos, incontroverso a responsabilidade criminal da ré
ADINA CAROLINE ALBUQUERQUE GONZAGA,
condenada à pena de
02 ANOS E 06 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 80 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL ABERTO, SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITO (ART. 43, IV E VI DO CP) CONSISTENTE NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A COMUNIDADE E LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA,
como incursa nas sanções punitivas do artigo 297 DO CPB, decisão prolatada pelo juízo da Vara Crimina da Comarca de Santa Izabel/PA, o qual adoto em todos os seus termos

Ante o exposto, na esteira do douto parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.
Belém, 15 de dezembro de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator